Tribunal: TJDFT
Processo: 0006868-82.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E RECONVENÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E VENDA DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL DA UNIÃO. INVENTÁRIO NEGATIVO. BEM QUE NÃO INTEGRA O ACERVO HEREDITÁRIO. ALEGADA NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM NEGÓCIO ENVOLVENDO MENOR. ART. 1.691 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA SOB REGIME DE OCUPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELIMITAÇÃO DO PEDIDO AO SALDO DE PREÇO REMANESCENTE. LUCROS CESSANTES ALÉM DO VALOR CONTRATUAL. PRECLUSÃO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC).
I. CASO EM EXAME
1. Ação de resolução contratual c/c indenização, tendo por objeto contrato de cessão de direitos possessórios e venda de benfeitorias em imóvel de propriedade da União, sob regime de ocupação, relativo à Chácara Ponderozza. Alegação de nulidade do negócio por envolver direitos hereditários de menor sem autorização judicial, pedido de reintegração de posse e de condenação ao pagamento de perdas e danos (dano emergente e lucros cessantes).
2. Reconvenção dos réus pleiteando indenização por supostos prejuízos decorrentes da conduta das autoras.
3. Sentença que afastou a nulidade, reconheceu a validade do contrato, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, limitou a condenação às perdas e danos ao saldo de preço remanescente de R$ 80.000,00, condenando solidariamente os réus ao pagamento dessa quantia, e julgou improcedente a reconvenção.
4. Apelação principal das autoras e recurso adesivo do primeiro réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Verificar (i) a incidência do art. 1.691 do Código Civil e a eventual nulidade do contrato por suposta alienação de bem integrante de herança em negócio envolvendo herdeira menor sem autorização judicial; (ii) a possibilidade de reintegração de posse e de condenação em lucros cessantes em valor superior ao saldo contratual de R$ 80.000,00, à vista da delimitação do objeto do processo em saneamento; (iii) o cabimento da reconvenção; e (iv) a exclusão da responsabilidade solidária do primeiro réu e o reconhecimento de sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O inventário negativo, com trânsito em julgado, reconheceu que o imóvel objeto da controvérsia não integra o acervo hereditário do de cujus, tratando-se de bem de propriedade da União, sob regime de ocupação precária. Nessas condições, não se cuida de alienação de bem integrante de herança, mas de cessão de direitos possessórios e venda de benfeitorias em área pública ocupada, o que afasta a incidência do art. 1.691 do Código Civil e a alegada nulidade contratual fundada na ausência de autorização judicial para disposição de bens de menor.
7. Em decisão de saneamento, mantida ao longo da marcha processual, o juízo de origem delimitou o objeto do processo ao exame do inadimplemento do saldo de preço remanescente de R$ 80.000,00, afastando a ampliação superveniente do pedido indenizatório para abranger lucros cessantes em montante superior. Operada a preclusão quanto à modificação dos limites objetivos da lide, mostra-se inviável, em grau recursal, ampliar a condenação para além do saldo contratual remanescente.
8. Considerando tratar-se de área pública sob regime de ocupação, atualmente vinculada a terceiro, bem como o decurso do tempo e as significativas alterações estruturais implementadas no imóvel para exploração econômica, inviável o retorno das partes ao status quo ante e inadequada a reintegração de posse em favor das autoras, revelando-se adequada e suficiente, como tutela ressarcitória, a condenação ao pagamento do saldo de preço inadimplido.
9. A reconvenção não se desincumbiu do ônus de comprovar dano indenizável decorrente de conduta ilícita das autoras, limitando-se a alegações não corroboradas por prova robusta, razão pela qual a improcedência do pedido reconvencional deve ser preservada.
10. A prova dos autos demonstra que o primeiro réu participou da cadeia negocial e foi beneficiário direto da exploração do empreendimento, assumindo, na prática, a posição de adquirente dos direitos e benfeitorias objeto do ajuste. Nessa moldura fática, mantém-se a responsabilidade solidária pelo pagamento do saldo de preço remanescente. Não se verifica sucumbência recíproca relevante, pois o núcleo da pretensão das autoras – condenação ao pagamento do saldo contratual – foi acolhido, e a reconvenção foi julgada integralmente improcedente, impondo-se a manutenção da condenação dos réus ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).
Tese de julgamento: “1. Reconhecido, em inventário negativo transitado em julgado, que o bem objeto do contrato é imóvel de propriedade da União, sob regime de ocupação, e não integra o acervo hereditário do de cujus, não se configura alienação de bem de herança em prejuízo de herdeira menor, sendo inaplicável o art. 1.691 do Código Civil e afastada a nulidade contratual fundada na ausência de autorização judicial. 2. Delimitado, em decisão de saneamento, o objeto do processo ao exame do inadimplemento do saldo de preço remanescente, com preclusão quanto à ampliação superveniente do pedido, não é possível, em grau recursal, estender a condenação a lucros cessantes em valor superior nem deferir reintegração de posse em área pública sob regime de ocupação cuja situação fática e possessória se alterou significativamente, mantendo-se a responsabilização solidária dos réus pelo pagamento do saldo contratual e a integralidade dos ônus sucumbenciais.”